Tribunal: STF
Processo: RHC 169175
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER.



    1. Não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vício já apontado em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.



    2. Configura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente protelatório.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento.